Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-90.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Reexame Necessário:
1002503-90.2016.8.11.0015
Classe CNJ:
460
Origem:
6o Vara Cível de Sinop/MT
Interessados:
Município de Sinop e Marli Cherobin
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que, de fato, a decisão monocrática lançada no ID 18752459 não se refere ao presente feito, ou seja, foi lançada equivocadamente no sistema PJE, decisão diversa, pertencente a outro processo.
Desta forma, retiro este feito da pauta do dia 23.02.2021, e CHAMO O FEITO À ORDEM, para TORNAR SEM EFEITO a decisão monocrática lançada equivocadamente no ID 18752459.
Posteriormente, este recurso será inserido em pauta para julgamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator